Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708654-89.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYSE DUARTE VARELA DANTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DECISÃO THAYSE DUARTE VARELA DANTAS impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que atribui ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, que não procedeu à nomeação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Psicólogo, Área 2 – Clínico/Perito –, regido pelo Edital no 02/2018. Afirma que obteve a 9a colocação no referido concurso público e que foram nomeados os candidatos aprovados até a 5a posição. Sustenta que existem cargos vagos a serem preenchidos, demanda interna por lotação de servidores na área de Psicologia e dotação orçamentária, o que caracteriza o seu direito subjetivo à nomeação, consoante o Tema 784/STF. Alega que a omissão daquela Casa legislativa quanto à nomeação de Psicólogos sobrecarrega as unidades solicitantes, desrespeita a Resolução no 17/2022 do Conselho Federal de Psicologia e afronta os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Esclarece que questionou a Ouvidoria da CLDF acerca da disponibilidade orçamentária para a nomeação de servidores, mas não obteve resposta, por isso os respectivos documentos oficiais devem ser apresentados pelo impetrado. Ao final, requer: “[...] b) Seja deferida a liminar inaudita altera pars (artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016 de 2009) para (b.1) declarar a omissão ilegal da autoridade coatora em não nomear a Impetrante, a despeito da comprovada existência de cargos vagos, necessidade cabalmente demonstrada dos respectivos provimentos e da disponibilidade orçamentária em fazê-lo; e, sucessivamente, (b.2) determinar à autoridade coatora que proceda aos atos de nomeação e posse do Impetrante para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Categoria Psicólogo, Área 2 – Clínico/Perito; Custas processuais recolhidas (id. 69660616). É o breve relatório. O art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Conforme o item 2.1.1.1 do Edital/CLDF no 02/2018, foi prevista uma vaga para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Psicólogo, Área 2 – Clínico/Perito (id. 69614520, pág. 5), e, com relação ao provimento dos cargos e ao cadastro de reserva, dispõe o item 14 do edital (id. 69614520, pág. 33), in verbis: “14. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 14.1 O provimento dos cargos ficará a critério da Administração da Câmara Legislativa do Distrito Federal e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação por Cargo/Categoria, bem como às disposições referentes às listas geral e especial. 14.1.1 Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas, terão sua nomeação publicada no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 14.2 A Câmara Legislativa do Distrito Federal reserva-se ao direito de proceder às nomeações, de acordo com a disponibilidade orçamentária, com o disposto na Lei Complementar federal no 101, de 2000, e com o número de vagas existentes neste edital. 14.2.1 A Câmara Legislativa do Distrito Federal reserva-se ao direito de nomear candidatos aprovados constantes do cadastro de reserva, além das vagas previstas neste edital, em número que atenda aos seus interesses e às necessidades de serviço, respeitada a disponibilidade orçamentária. 14.2.2 O cadastro de reserva é constituído pelos candidatos aprovados em listagem final, em classificação imediatamente superior ao número de vagas previstas neste edital. [...].” O resultado do concurso público apontou que a impetrante foi aprovada e classificada na 9a colocação (id. 69614522, págs. 9/10) e o Ato do Presidente/CLDF no 95, de 24/2/2025, demonstra que foram nomeados candidatos até a 5a posição (id. 69614521). Sobre a questão de nomeação e posse de candidatos em concurso público, o Tema 784/STF (RE no 837.311) estabelece: “[...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...].” (grifo nosso). Assim, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento de medida liminar postulada, pois a impetrante não foi aprovada no número de vagas previsto no edital do certame e, nessa análise inicial, não ficou evidenciada a alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública quanto à nomeação de candidatos, notadamente em razão do fato de que, recentemente, por meio do Ato do Presidente/CLDF no 95, de 24/2/2025, foi manifestada a necessidade de preenchimento de apenas mais uma vaga para o cargo público em exame, com a nomeação da candidata aprovada na 5a colocação (id. 69614521). Acrescente-se que não há alegação de suposta preterição da impetrante por nomeação de candidatos sem a observância da ordem de classificação. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009, para que preste informações no prazo de dez dias. Intime-se o Distrito Federal, art. 7o, inc. II, do mesmo diploma legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora